Tribunal: TJDFT
Processo: 0726866-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726866-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravante: Douglas Fairbanck da Silva Cavalcante Agravado: Condomínio Residencial Ouro Vermelho II - DF D e s p a c h o Trata-se de agravo interno (Id. 18926270) interposto por Douglas Fairbanck da Silva Cavalcante contra a decisão (Id. 18183074) que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante alega, nas razões recursais tanto do agravo de instrumento quanto do agravo interno (Id. 18926270 e Id. 18149195), em síntese, que a avaliação do imóvel efetuada pelo oficial de justiça não preencheu os requisitos exigidos pela legislação processual civil e requer que seja determinada a efetivação de nova avaliação do bem penhorado com a consequente suspensão do leilão judicial. Verifica-se que o Condomínio Residencial Ouro Vermelho II - DF ofertou contrarrazões (Id. 19805617) e informou que o agravante depositou em juízo o valor de R$ 19.300,00 (dezenove mil e trezentos reais), referente ao crédito constituído nos autos do processo no 0706304-72.2018.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília-DF, o que acarretou no cancelamento do leilão judicial da unidade condominial do devedor (Id. 19805619 dos autos do processo no 0706304-72.2018.8.07.0001). Na ocasião, o agravado requereu o reconhecimento da perda do interesse recursal (fls. 2-3, Id. 19805617). Assim, manifeste-se o agravante a respeito da alegada perda do interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília–DF, 16 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator